Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002168-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[POLIANE DA SILVA E SOUZA - CPF: 039.708.981-37 (EMBARGANTE), NATALINA PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 012.119.412-48 (EMBARGADO), CAIRO JOSE MIRANDA DE SA - CPF: 009.111.242-76 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), A. C. S. D. S. - CPF: 088.963.501-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RONY SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA DE FATO – DEFERIMENTO DA GUARDA A TERCEIROS – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - MENOR QUE SE ENCONTRA RESIDINDO COM SUA GENITORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOSSICIAIS PRÉVIOS – DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

A concessão de guarda a terceiros, é medida excepcional, cabível no caso de incapacidade dos genitores, situação que recomenda a realização de prévio estudo ou exposição de situação de riscos, o que não é o caso.

A menor se encontra residindo desde janeiro de 2.024 com a genitora; já se encontra matriculada; e em convívio com sua irmã. Nesse cenário, o mais prudente é resguardar a situação atual e evitar nova mudança abrupta de rotina na vida da menor, inclusive porque os agravados/autores moram em outra cidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
POLIANE DA SILVA E SOUZA
assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Regularização de Guarda de Fato n. 1000054-87.2024.8.11.0013, da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que concedeu a guarda provisória da infante Anna Clara Souza da Silva aos requerentes,
NATALINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO e CAIRO JOSÉ MIRANDA DE SÁ
.

Explica que inicialmente a liminar foi rejeitada, sob o argumento de não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Foi determinado o estudo psicossocial.

Assevera que a menor se encontra residindo com a agravante em Cuiabá, desde o último dia 24 de janeiro, razão pela qual se mostra descabida a decisão que concedeu a guarda provisória para os agravados que residem na Comarca de Pontes e Lacerda.

Requer a concessão da tutela antecipada recursal, mantendo a guarda da infante com sua genitora. No mérito, pugna pela manutenção.

Foi solicitada a juntada das cópias dos autos para estudo, o que foi cumprido.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a menor com a genitora.

Sem contrarrazões.

A PGJ opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
POLIANE DA SILVA E SOUZA
assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA
contra decisão proferida nos autos da Ação de Regularização de Guarda de Fato n. 1000054-87.2024.8.11.0013, da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que concedeu a guarda provisória da infante Anna Clara Souza da Silva aos requerentes,
NATALINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO e CAIRO JOSÉ MIRANDA DE SÁ
.

A decisão agravada é a seguinte:

“No caso em apreço, com base nos documentos encartados com a inaugural, entendo que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido.

Depreende-se da narrativa presente na peça de ingresso que a infante vive em companhia dos autores desde tenra idade (06 meses de vida), os documentos anexados ao ID 138093157, ID 138093158 e ID 138093160, são capazes de atestar a probabilidade do direito alegado.

Sendo assim, em sede de cognição provisória, própria deste momento processual e diante da reanálise do referido procedimento, entendo que probabilidade do direito invocado está consubstancialmente comprovada nos autos, visto que a infante já se encontra sob a guarda de fato dos requerentes desde 06 meses de vida.

O perigo na demora é evidente ao caso em comento, tendo em vista que sem a concessão da guarda provisória da criança aos autores, estes não conseguirão matricular a infante em nenhuma unidade escolar, visto que o termo de guarda provisória é exigido pelas escolas.

Desta forma, em respeito ao princípio do melhor interesse da criança/adolescente, faz-se mister acolher o pedido liminar para conceder a guarda provisória da infante aos autores.

(...)

2. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para o fim de conceder a guarda provisória da infante ANNA CLARA SOUZA DA SILVA aos requerentes NATALINA PEREIRA DA CONCEIÇÃO e CAIRO JOSÉ MIRANDA DE SÁ.”.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque ao que tudo indica a menor se encontra residindo atualmente com a agravante, que é sua genitora; já se encontra matriculada e em pleno convívio com sua irmã.

Assim, os motivos que autorizam a excepcional concessão da guarda a terceiros dizem respeito à existência de riscos à segurança, saúde, formação moral ou instrução do infante, bem como a presença de pressupostos que justifiquem a destituição do poder familiar, o que não se verificou, pelo menos por ora.

Nesse cenário, deve-se evitar a modificação da guarda a fim de resguardar a situação atual e evitar nova mudança abrupta de rotina na vida da menor, inclusive porque os agravados moram em outra cidade.

Todavia, não posso deixar de registrar que, se de um lado, os agravados se apresentam extremamente ligados à menor, que cuidaram desde pequena e defendem que ela foi “entregue” a eles; há a versão da genitora que deixou a menor aos cuidados da madrinha, pois, possui uma filha portadora de necessidade especiais que se encontrava necessitando de sua atenção exclusiva.

Assim, sopesando ambas as situações, considerando o juízo restrito que se é possível fazer nesta fase processual, e nesta sede recursal, é imprescindível a realização de estudos prévios pela equipe interdisciplinar do juízo, junto as duas famílias e da menor, para, só depois, decidir com maior segurança; assim sendo, a decisão mais acertada seja manter a situação como se encontra, eis que desde janeiro a menor encontra-se com sua genitora.

Ante todo exposto, e, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, mantendo a guarda da menor junto à genitora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024